Tribunal: STF
Processo: ARE 1405202
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos seguintes termos;



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação do Ministério Público e Recursos em Sentido Estrito pelas Defesas Duas tentativas e um homicídio consumado qualificados Preliminares buscando a nulidade da prova juntada pelo Parquet em sede de alegações finais Descabimento Princípios do contraditório e da plenitude de defesa devidamente assegurados Defesas que, além de terem sido cientificadas da nova juntada, tiveram prazo para se manifestar a respeito do conteúdo apresentado pelo Parquet Observância ao art. 231 do Código de Processo Penal, que assegura qualquer das partes a apresentarem novos documentos em qualquer fase do processo Valoração das provas pautada no livre convencimento, cabendo ao magistrado o deferimento ou não da nova prova, respeitados os princípios legais e constitucionais, em busca da verdade real dos fatos Ausência de qualquer prejuízo, uma vez que a pronúncia dos acusados não fora baseada exclusivamente em tais documentos, e sim diante de todos os elementos de convicção colhidos nos autos Mérito Apelação do Ministério Público que visa a pronúncia de Fernando, Marlos e Jacir Necessidade Conjunto probatório que revelou fortes indícios da participação de todos os acusados na prática criminosa Versões contraditórias que não permitem concluir qualquer das hipóteses de impronúncia Dúvidas instransponíveis - Momento processual em que a dúvida milita pro societatis, daí porque necessária a remessa dos autos para o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri - Mero juízo de admissibilidade da acusação Divergências que deverão ser esclarecidas em plenário Pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados Pedro, Welton, Paulo e Benedito que resta prejudicado Cautelar Inominada nº 2069206-72.2020.8.26.0000, apresentada concomitantemente ao presente recurso, já julgada por esta Colenda Câmara - Recursos em Sentido Estrito das defesas Não provimento Prova da materialidade e indícios veementes de autoria Afastamento das qualificadoras Inviabilidade Ausência de improcedência manifesta, pois coerentes com a prova oral até então colhida Delito de corrupção de menores que, por ser conexo ao crime doloso contra a vida, também deve ser julgado pelo Conselho de Sentença Preliminares rejeitadas, Recursos em Sentido Estrito das defesas desprovidos e Apelação ministerial provida, restando prejudicado o pedido de decretação da prisão preventiva” (doc. 25).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. art. 129, VI e VIII, da mesma Carta, ao sustentar que “a requisição de mais provas, deveria ser requerida a autoridade judicial, o que o Ministério Público não o fez, para fazer valer como prova imparcial a mídia produzida pela família da vítima” (pág. 4 doc. 31). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Entendo que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).“



    O agravante sustenta que a decisão recorrida analisou apenas as razões apresentadas no recurso extraordinário de Marlos Benfica Domingues (doc. 31). Assim, o apelo extremo de Fernando Benfica Zacarias não teriam sido apreciadas (doc. 34).



    Pois bem.



    Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao agravante em relação à apontada omissão na análise de seu recurso extraordinário. Contudo, como a decisão recorrida tratou apenas do recurso interposto por Marlos Benfica Domingues, o presente agravo regimental carece do necessário interesse de agir. De modo que não merece ser conhecido.



    No entanto, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo ao exame do recurso extraordinário interposto por Fernando Benfica Zacarias (doc. 34).



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação do Ministério Público e Recursos em Sentido Estrito pelas Defesas Duas tentativas e um homicídio consumado qualificados Preliminares buscando a nulidade da prova juntada pelo Parquet em sede de alegações finais Descabimento Princípios do contraditório e da plenitude de defesa devidamente assegurados Defesas que, além de terem sido cientificadas da nova juntada, tiveram prazo para se manifestar a respeito do conteúdo apresentado pelo Parquet Observância ao art. 231 do Código de Processo Penal, que assegura qualquer das partes a apresentarem novos documentos em qualquer fase do processo Valoração das provas pautada no livre convencimento, cabendo ao magistrado o deferimento ou não da nova prova, respeitados os princípios legais e constitucionais, em busca da verdade real dos fatos Ausência de qualquer prejuízo, uma vez que a pronúncia dos acusados não fora baseada exclusivamente em tais documentos, e sim diante de todos os elementos de convicção colhidos nos autos Mérito Apelação do Ministério Público que visa a pronúncia de Fernando, Marlos e Jacir Necessidade Conjunto probatório que revelou fortes indícios da participação de todos os acusados na prática criminosa Versões contraditórias que não permitem concluir qualquer das hipóteses de impronúncia Dúvidas instransponíveis - Momento processual em que a dúvida milita pro societatis, daí porque necessária a remessa dos autos para o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri - Mero juízo de admissibilidade da acusação Divergências que deverão ser esclarecidas em plenário Pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados Pedro, Welton, Paulo e Benedito que resta prejudicado Cautelar Inominada nº 2069206-72.2020.8.26.0000, apresentada concomitantemente ao presente recurso, já julgada por esta Colenda Câmara - Recursos em Sentido Estrito das defesas Não provimento Prova da materialidade e indícios veementes de autoria Afastamento das qualificadoras Inviabilidade Ausência de improcedência manifesta, pois coerentes com a prova oral até então colhida Delito de corrupção de menores que, por ser conexo ao crime doloso contra a vida, também deve ser julgado pelo Conselho de Sentença Preliminares rejeitadas, Recursos em Sentido Estrito das defesas desprovidos e Apelação ministerial provida, restando prejudicado o pedido de decretação da prisão preventiva” (doc. 25).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suam, violação aos art. 5°, LVII, da mesma Carta (doc. 34).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Observo, de início que, em relação às provas que fundamentaram a sentença de pronúncia, o Tribunal de origem decidiu que:



    “[...] De fato, embora a instrução tenha se encerrado aos 05/11/2019, oportunidade em que todos os réus foram interrogados (fls. 1422/1431), não subsiste qualquer mácula a juntada das referidas provas, pois, conforme se verifica dos autos, todas as defesas tiveram ciência e oportunidade de se manifestarem em relação a elas, tendo o douto magistrado, inclusive, concedido novo prazo para que as partes impugnassem aquele conteúdo especificamente juntado (fls. 1676)1 , o que foi feito por todas elas, como se vê às fls. 1681/1683, 1685/1687, 1688/1689, 1690 e 1691/1694. 



    Ademais, importante ressaltar que o nosso sistema de valoração das provas é baseado no livre convencimento, portanto, cabe ao juiz ponderar o deferimento da juntada, observado os demais princípios legais e constitucionais, em busca da verdade real dos fatos.



    Dessa forma, ao contrário do alegado, verifica-se que, inegavelmente, o devido processo legal, e sobretudo o exercício do contraditório e da plenitude de defesa, foram plenamente assegurados, já que mesmo após a juntada posterior da prova, todas as partes tiveram ciência e oportunidade de se manifestarem, não havendo prejuízo” (pg. 6 do doc. 25).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, II E III, E 211 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTERIOR À LEI 10.792/2003. DEFENSOR. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1128668-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 26/06/2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a pronúncia do recorrente com fundamento na legislação material e processual penal, aplicada à espécie. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1122140-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJe 29/08/2018).



    Ressalto, ainda, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    E destaco, por fim, que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CPB). ALEGADA NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1170589-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 08/03/2019).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DA DEFESA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. II – Ordem denegada” (HC 120233-ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 26/02/2014).



    Posto isso, não conheço do recurso de agravo regimental (doc. 73) e nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) interposto por Fernando Benfica Zacarias (doc. 34).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator